Tribunal: TJSP
Processo: 1502438-43.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Exercício de 2018. Fato gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade ou do direito real. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Cobrança indevida. Recurso denegado.